Tribunal: TJDFT
Processo: 0706025-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. OFICIAL DA ÁREA DE SAÚDE. ODONTOLOGIA. INSCRIÇÃO. ACIMA DO LIMITE MÁXIMO DE IDADE. SÚMULA 683 DO STF. TEMA 646 DO STF. NATUREZA DO CARGO E DAS ATRIBUIÇÕES. DISCRIMINAÇÃO ETÁRIA INJUSTIFICADA.
1 – Concurso público. Limite de idade. A investidura em cargo ou emprego público, com exceção das nomeações para cargos em comissão, que são de livre nomeação e exoneração, carece de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, a ser realizado pela Administração Pública, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma da lei (artigo 37, inciso II, da CF/88). Neste sentido a Súmula 683 do STF: “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido” e o Tema 646 do STF. Tese fixada: “O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”.
2 – Carreira militar. Limite de idade. A limitação de ingresso do servidor na carreira militar em razão da idade é compatível com o disposto no art. 7o, XXX, da Constituição Federal (RE600885, Relator Min. CARMEN LÚCIA). Contudo, a jurisprudência sobre o tema considera que: “a ocupação de cargo ligado à saúde, ainda quando este componha o quadro da carreira militar, não justifica a imposição de limite máximo de idade.” (AgRg no RE 581.251/SE, 1a T., Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 22/02/2011) “o requisito de idade não interfere nas competências inerentes ao cargo, tendo em vista que o cargo pretendido - referente à área de saúde - especialidade odontológica - exige formação específica para o seu desempenho. Dessa forma, ao invés de limitar, a idade apresentada contribui para o real desempenho das atividades inerentes ao cargo.” (Acórdão 950588, 20140110367895APO, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/6/2016, publicado no DJE: 30/6/2016. Pág.: 199/208)
3 – Apelação conhecida e provida.